Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL IMPETRANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA DA ROCHA QUEIROZ IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL - GDF, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 05 dias, emende sua inicial, anexando aos autos o edital de abertura do certame bem como todas as suas retificações e aditamentos, sob pena de indeferimento. Brasília, 18 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator